Tribunal: STF
Processo: MS 35679
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE PENSÃO. AL. D DO INC. II DO ART. 217 DA LEI N. 8.112/1990. AVÔ COM GUARDA DO NETO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: PRECEDENTES. INVALIDEZ PERMANENTE DO IMPETRANTE. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECADÊNCIA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.